Tribunal: TJMT
Processo: 1069766-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069766-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOANA DARC RODRIGUES - CPF: 568.147.551-49 (RECORRENTE), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Joana D’arc Rodrigues

Recorrida:
Telefônica Brasil
S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer cobrança vinculada a contrato de telefonia e pleiteia a declaração de inexistência do débito e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da inexistência da relação contratual e da indevida cobrança; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a legislação consumerista, admitindo-se a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A parte requerida comprova a contratação por meio de registros sistêmicos, histórico de utilização e faturas, corroborados por reconhecimento anterior da titularidade da linha pela própria autora.

5.

A prova documental baseada em sistemas internos é admitida quando acompanhada de outros elementos que evidenciem a relação jurídica.

6.

A autora não comprova a efetiva negativação, limitando-se a apresentar consulta em plataforma de negociação de débitos, sem demonstrar inscrição em órgão de proteção ao crédito.

7.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação contratual pode ocorrer por meio de registros sistêmicos corroborados por outros elementos probatórios. 2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. 3. A mera existência de débito em plataforma de negociação não comprova inscrição em cadastro restritivo. 4. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, artigo 46 e artigo 55; Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 34; TJMT, Recurso Inominado 1076115-25.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Joana D’arc Rodrigues

Recorrida:
Telefônica Brasil
S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joana D’arc Rodrigues.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 354573356)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 354573359): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 354573364): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069766-69.2025.8.11.0001

Recorrente:

Joana D’arc Rodrigues

Recorrida:
Telefônica Brasil
S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Joana D’arc Rodrigues em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela recorrente contra Telefônica Brasil S.A.

No caso em tela a autora alega que
desconhece débito no valor de R$ 89,98 (oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), referente ao contrato nº 0351940831, inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome", relativo à linha telefônica (65) 99621-0505. Sustenta que jamais contratou os serviços e que a cobrança seria indevida, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, mesmo com a inversão, o consumidor não fica dispensado de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a recorrente alega que desconhece o débito que originou a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Todavia, a recorrida comprovou a contratação mediante telas sistêmicas, histórico de débitos e faturas pagas. Destacou que a própria autora reconheceu a titularidade da linha telefônica em questão nos autos do processo nº 8010097-39.2012.8.11.0027, juntando cópia da petição inicial daquele feito.

Importante destacar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, por meio da súmula 34: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
”.

Ademais, a recorrente não comprovou de forma inequívoca a existência da negativação alegada, limitando-se a apresentar extrato de consulta em plataforma digital (Serasa Limpa Nome) informando a existência de débito e proposta de acordo, sem validade probatória de que efetivamente houve a inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Diante desse contexto, entendo que a recorrida comprovou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes referente à linha móvel contestada, demonstrando a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos cobrados.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO.
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto por consumidora contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, no qual alegava falha na prestação de serviço, cobrança indevida e ocorrência de danos morais e materiais.A recorrente busca a reforma da decisão, argumentando não ter contratado número adicional em seu plano de telefonia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de valor referente à linha telefônica adicional; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e materiais.III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes rege a relação jurídica, e o documento assinado pela consumidora comprova sua ciência e anuência quanto à contratação da linha telefônica adicional e ao respectivo valor cobrado, inexistindo vício de consentimento.
O ônus da prova da cobrança indevida cabia à recorrente, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que comprovem a irregularidade da cobrança. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica automaticamente, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a demonstração da hipossuficiência da parte, circunstâncias não verificadas no caso concreto. A responsabilidade civil pressupõe a presença dos requisitos de conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não restaram configurados, afastando-se o dever de indenizar por danos morais e materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação formalmente reconhecida pelo consumidor deve ser observada, aplicando-se o princípio do pacta sunt servanda, salvo comprovação de vício de consentimento. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo-se a verossimilhança da alegação ou a demonstração da hipossuficiência da parte. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar presentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, sendo indevida a indenização quando ausentes esses elementos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020. (N.U 1076115-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026